Tribunal: TJMT
Processo: 1015613-65.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015613-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA FIXADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs recurso de agravo de instrumento em face dela.

II - Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

III - Não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Consignação em Pagamento nº 1033852-96.2017.811.0041, ajuizada por VALDEIR DE QUEIROZ LIMA, rejeitou a respectiva impugnação.

Para tanto, o agravante alega que inexiste título executivo hábil que possa amparar a pretensão executória, isso porque não houve sua intimação pessoal para cumprimento da liminar na fase de conhecimento, razão pela qual, não pode ser obrigado a pagar a multa cominatória requestada pelo exequente.

Defende a necessidade de exclusão das astreintes, em razão da inocorrência de danos em face do exequente, ora agravado.

Por fim, alega que o valor total apurado da multa aplicada é exorbitante e flagrantemente desproporcional, razão pela qual, deve ser reduzido.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 52048465).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso à id. 54236994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante.

O agravante alega que a multa é inexequível, tendo em conta que apenas os procuradores das partes foram intimados da decisão que impôs a obrigação de fazer. Pondera que, nesses casos, é obrigatória a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu no caso dos autos.

Todavia, a argumentação não se sustenta.

É que o contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação de expedir os boletos bancários para pagamento das mensalidades, sob pena de multa diária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), limitada a 50 (cinquenta) dias-multa, tanto que interpôs recurso de agravo de instrumento em face dela (1004521-61.2018.8.11.0000).

Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 1.132.325/RS (2017/0165846-0) RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO (...) 5. Note-se que houve a intimação pessoal da parte devedora, a qual foi atendida por Oficial de Justiça, conforme consta do mandado de intimação juntado aos autos à fl. 104, tendo sido certificado pelo meirinho o cumprimento deste. 6. Ademais, cabe destacar que, com o advento do novel CPC, a precitada súmula restou, em tese, revogada pela aplicação do art. 513, § 2º, inciso I, do novel CPC, sendo suficiente para incidência da pena pecuniária a intimação do procurador da parte devedora mediante o diário oficial”. (STJ - AREsp: 1132325 RS 2017/0165846-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 04/09/2017)

E desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU APENAS PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA DO CONDENADO À OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – DESNECESSIDADE – EXORBITÂNCIA DO VALOR ACUMULADO DAS ASTREINTES – IRRELEVÂNCIA – ALEGAÇAÕ DE OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DA CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATÉRIA SEPULTADA PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA TERMINATIVA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE A APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 410 DO STJ – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. “Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes” (STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1604605/MG – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 05/12/2017, DJe 12/12/2017). 2. O eg. STJ consolidou o entendimento de que a “boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza” e, portanto, não serve para a parte embargante “obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável” (STJ – 6ª Turma – EDcl no REsp 440.106/RJ – Rel. Min. CELSO LIMONGI – j. 17/06/2010, DJe 23/08/2010). 3. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição”. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10026205820188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. ADVOGADO. ART. 513, § 2º, I, CPC. INTIMAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 1.1. A apelante alega que a impugnação ao cumprimento de sentença é intempestiva e houve preclusão, bem como que a intimação para o cumprimento da obrigação de fazer não é pessoal, mas sim por publicação pelo diário oficial (art. 513, § 2º, I, CPC), ficando superada a súmula 410 do STJ. 2.Não há se falar em intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença tendo em vista que a intimação para o pagamento do débito foi disponibilizada no diário oficial de 25/07/16 e a impugnação foi protocolada dia 10/08/16, ou seja, antes do final do prazo, que ocorreria em 17/08/16. 3. Inexiste preclusão lógica ou consumativa uma vez que as mencionadas petições informam o cumprimento da obrigação de fazer e não de pagamento, portanto, é totalmente compatível a apresentação posterior de impugnação a esta última. 4. Com o advento do art. 513, § 2º, inc. I, do novo CPC, no cumprimento de sentença, o devedor deverá ser intimado por seu advogado mediante publicação no Diário da Justiça para o cumprimento de qualquer mandamento obrigacional contido em provimento judicial. 5. Descabe se falar, também, em intimação pessoal das demandadas para o cumprimento da multa cominatória, na forma da Súmula 410 do STJ. A jurisprudência consolidada na citada súmula se refere ao CPC/73, e se aplica apenas às execuções iniciadas sob a égide do antigo código. 6. Nesse sentido, o STJ já se manifestou: (...) 10. Apelo improvido”. (TJ-DF 20170110280383 DF 0017585-08.2014.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 07/02/18, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/02/18 . Pág.: 208/234)

Registre-se que o recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que fixou as astreintes confirmou a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada e o recurso de apelação interposto contra a sentença proferida nos autos de origem (1033852-96.2017.8.11.0041), que confirmou a liminar, tão somente se opôs em face da determinação para que os valores apurados a título de multa fossem utilizados no abatimento do montante devido pelo autor/agravado, o que foi atendido na ocasião do julgamento.

Assim, não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida.

Diante de tais considerações, a decisão agravada não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.
1015613-65.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015613-65.2020.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação apresentada pelo ora agravante.

Alega que
não foi considerado o disposto na Súmula nº. 410 do STJ -
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

A relatora negou provimento ao Recurso.

A

Súmula 410 do STJ não foi atenuada com a edição do novo CPC e
não houve o seu cancelamento formal. Desse modo, sua eficácia persiste e, ademais, as duas Turmas do STJ que compõem a Sessão de Direito Privado reconheceram a sua aplicabilidade e ausência de mitigação frente à Lei 11.232/05.

Esse é o entendimento atual do STJ: AgInt no REsp 1761683 / MA, DJe 04/06/2020 e AgInt no AREsp 1588889 / SP, DJe 01/04/2020.

Todavia,
em 12/12/2017 o agravante foi pessoalmente intimado a cumprir a tutela deferida no primeiro grau (comprovar a emissão de boleto das parcelas a vencer, sob pena de multa diária), e o respectivo aviso de recebimento foi juntado nos autos em 19/01/2018 (id nº 11405965).

Apesar de só em 27/03/2018 o juízo da causa tê-lo intimado novamente a comprovar o cumprimento da medida sob pena de multa diária de R$ 2.500,00, até o limite de 50 dias-multa, é evidente que o Banco já tinha conhecimento da ordem judicial a ser cumprida. Dessa maneira, no caso concreto, a arguição do agravante é descabida.

Além disso, ele
já recorreu da fixação da pena pecuniária duas vezes, a primeira no Agravo de Instrumento nº
1004521-61.2018.8.11.0000 e depois na Apelação nº 1033852-96.2017.8.11.0041.

Pelo exposto,
por outros fundamentos
, acompanho a relatora para negar provimento ao Recurso.

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.
1015613-65.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: VALDEIR DE QUEIROZ LIMA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015613-65.2020.8.11.0000 de decisão que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a Impugnação apresentada pelo ora agravante.

Alega que não foi considerado o disposto na Súmula nº. 410 do STJ -
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
.

A relatora negou provimento ao Recurso.

A Súmula 410 do STJ não foi atenuada com a edição do novo CPC e
não houve o seu cancelamento formal. Desse modo, sua eficácia persiste e, ademais, as duas Turmas do STJ que compõem a Sessão de Direito Privado reconheceram a sua aplicabilidade e ausência de mitigação frente à Lei 11.232/05.

Esse é o entendimento atual do STJ: AgInt no REsp 1761683 / MA, DJe 04/06/2020 e AgInt no AREsp 1588889 / SP, DJe 01/04/2020.

Todavia,
em 12/12/2017 o agravante foi pessoalmente intimado a cumprir a tutela deferida no primeiro grau (comprovar a emissão de boleto das parcelas a vencer, sob pena de multa diária), e o respectivo aviso de recebimento foi juntado nos autos em 19/01/2018 (id nº 11405965).

Apesar de só em 27/03/2018 o juízo da causa tê-lo intimado novamente a comprovar o cumprimento da medida sob pena de multa diária de R$ 2.500,00, até o limite de 50 dias-multa, é evidente que o Banco já tinha conhecimento da ordem judicial a ser cumprida. Dessa maneira, no caso concreto, a arguição do agravante é descabida.

Além disso, ele
já recorreu da fixação da pena pecuniária duas vezes, a primeira no Agravo de Instrumento nº
1004521-61.2018.8.11.0000 e depois na Apelação nº 1033852-96.2017.8.11.0041.

Pelo exposto,
por outros fundamentos
, acompanho a relatora para negar provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020